Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704751-77.2024.8.07.0001 APELANTE: ITAU SEGUROS S/A APELADO: HERIVELTO DOS ANJOS CAVALCANTE DECISÃO As partes, HERIVELTO DOS ANJOS CAVALCANTE (autor) e ITAÚ SEGUROS S.A. (requerido), noticiam (ID 667801302) a celebração de acordo e requerem a sua homologação, com extinção do feito. A referida transação foi lavrada em 13/12/2024, após o julgamento da apelação do requerido, acórdão n. 1946966 (ID 66932522), o qual foi disponibilizado no DJe em 06/12/2024. Convém registrar que, apesar de já proferido o acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Neste sentido, confira-se entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015, grifou-se). Ademais, o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil prevê ser dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e, por sua vez, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). Neste contexto, tem-se que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes. O termo de acordo celebrado está assinado pelo autor e pelos patronos das partes, os quais dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração constantes dos autos. Ressalte-se que no acordo celebrado (ID 67801302), o requerido se comprometeu a pagar a importância de R$ 17.600,00 ao autor e R$ 2.400,00, relativa aos honorários advocatícios do autor, no prazo de quinze dias: 1.As partes alhures indicadas, de mútuo e livre consentimento, convencionaram e transacionaram entre si, sobre todos os direitos os quais se fundam a presente ação (art. 487, III, alínea b, do CPC), acordando, para encerramento da demanda, que a Itaú Seguros S.A. pagará a quantia total e final de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo o valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), a título de indenização em favor da parte autora, e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a título de honorários em favor do patrono da parte autora. 1.1. Os valores acima referidos são considerados como débito integral para todos os efeitos do presente acordo. 1.2. As partes convencionaram entre si que o pagamento do valor referido no item 1 será pago pela Itaú Seguros S.A. em parcela única, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do primeiro útil subsequente ao protocolo do presente termo que, a pedido da parte autora e por sua conta e ordem, será por meio de depósito/crédito no Banco Caixa Econômica Federal, n. 104. Agência XXX, Conta corrente XXXXXX, titulada por Adão Ronildo Alves. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes. Resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios incluídos no acordo. Custas processuais pelo requerido, nos termos do acordo. As partes desistem prazo recursal, operando-se o trânsito em julgado da presente homologação com a publicação desta decisão. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para ciência e as providências que julgar pertinentes. Brasília, 16 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator